Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0009122-27.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do disposto no art. 10 do CPC, ao exequente para que querendo, em 10 (dez) dias, se manifeste sobre a petição colacionada pelo Distrito Federal no ID no 17096955, principalmente sobre a alegação de preclusão da discussão referente aos cálculos. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora